Tribunal: TJBA
Processo: 8001895-74.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001895-74.2024.8.05.0074

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: GILBERTO COSTA DE AMORIM

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 E DO TEMA 1.428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA FEDERATIVA. NORMA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE. OVERRULING DA SÚMULA 452 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Dias D’Ávila contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a extinção de execução fiscal, em razão da ausência superveniente de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito exequendo - R$ 7.215,40 - e da inexistência de comprovação de medidas administrativas prévias voltadas à satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo diante da existência de decreto municipal que fixa valor mínimo inferior para ajuizamento; e (ii) estabelecer se houve violação à autonomia federativa, ao princípio da não surpresa e às garantias processuais do ente público.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir constitui condição da ação de natureza processual e pode ser aferido à luz do princípio da eficiência, autorizando a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausentes medidas administrativas prévias eficazes.

O STF, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, superando o entendimento consagrado na Súmula 452 do STJ.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetros objetivos para o processamento e a extinção de execuções fiscais de baixo valor, os quais devem ser observados pelos órgãos do Poder Judiciário.

O Tema 1.428 do STF afasta a tese de afronta à autonomia federativa, ao reconhecer que as providências previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 não interferem na competência tributária dos entes federados.

A existência de decreto municipal que fixa valor mínimo inferior para o ajuizamento de execuções fiscais não impede a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, por se tratar de disciplina processual relacionada à eficiência da prestação jurisdicional.

No caso concreto, o Município não comprovou a adoção de protesto, de outras medidas extrajudiciais eficazes ou a existência de bens penhoráveis conhecidos, revelando a ausência de utilidade e adequação do provimento jurisdicional.

Não há nulidade por ausência de intimação prévia, pois o ente exequente teve oportunidade de se manifestar nos autos e optou por resistir à aplicação da tese vinculante.

A decisão monocrática pode ser mantida por fundamentação
per relatione
, diante da inexistência de argumentos novos aptos a infirmar suas conclusões.

IV
.
DISPOSITIVO

Agravo Interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8001895-74.2024.8.05.0074
em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE DIAS D’AVILA
e, como agravado,
GILBERTO COSTA DE AMORIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)